Tribunal: TJES
Processo: 5013581-86.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013581-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: ELANI SANTOS DA VITORIA LOUREIRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/24. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. MERA INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. MATÉRIA A SER DEFINIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID n.º 14597916
)
opostos contra o Acórdão proferido por esta 2ª turma (ID n.º 15304144) que conheceu do Recurso Inominado da embargante, negando provimento e mantendo a decisão de piso pelos seus próprios fundamentos.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão, porquanto deixou de apreciar a aplicação dos índices legais de correção monetária e juros de mora decorrentes da Lei nº 14.905/24, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil. Sustenta, ainda, que a matéria possui natureza de ordem pública e aplicação imediata aos processos em curso, não se submetendo à coisa julgada, conforme o princípio
tempus regit actum
e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assevera, por fim, que a não observância da referida lei impõe uma penalidade à instituição, contrariando a intenção da norma de mitigar o peso dos juros e uniformizar os índices correcionais.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a oposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. A irresignação da parte embargante não prospera. A matéria referente aos consectários legais foi devidamente analisada, tendo a sentença de piso (ID nº 12890429), mantida integralmente pelo acórdão embargado, determinado expressamente que a correção monetária e os juros de mora observem os preceitos legais pertinentes, citando os artigos 389, 405 e 406 do Código Civil. Com efeito, a pretensão de ver aplicada a sistemática da Lei nº 14.905/24 não configura o saneamento de uma omissão, mas sim uma tentativa de inovar e rediscutir o mérito do julgado em sede de embargos. A definição do índice específico a ser aplicado em conformidade com a legislação vigente é matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, não cabendo a sua discussão por esta via recursal, cuja finalidade é estrita à correção de vícios intrínsecos da decisão, aqui inexistentes.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)